Tribunal: TJSP
Processo: 2265087-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Condomínio de Construção Residencial Jardim Anália contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros em execução fiscal movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo, possibilitou a conversão em renda do bloqueio judicial e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Condomínio de Construção Residencial Jardim Anália contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros em execução fiscal movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo, possibilitou a conversão em renda do bloqueio judicial e condicionou o recebimento dos embargos à execução fiscal à garantia integral do juízo. O agravante alega cerceamento de defesa e necessidade de desbloqueio de verbas impenhoráveis, sustentando que os valores bloqueados são essenciais para a sobrevivência do condomínio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegação de cerceamento de defesa devido à pendência de apreciação da exceção de pré-executividade e (ii) a possibilidade de desbloqueio de ativos financeiros considerados essenciais para o condomínio.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade não suspende a execução fiscal, não havendo nulidade na penhora de ativos financeiros.
4. A jurisprudência permite a oposição de embargos à execução fiscal mesmo com garantia insuficiente, desde que haja possibilidade de reforço da penhora ou comprovação de insuficiência patrimonial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para obstar a conversão em renda do valor bloqueado até decisão final nos embargos à execução fiscal e permitir ao executado o reforço da penhora ou comprovação de insuficiência patrimonial.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não suspende a execução fiscal. 2. A insuficiência de garantia não impede a admissibilidade dos embargos à execução fiscal.
Legislação Citada:
CPC, artigos 833, IV e 866; Lei no 6.830/80, artigos 9o, 11, § 2o, 16, § 1o, 32, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 1151031/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 18/06/2015; STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 28/05/2019.
Agravo de Instrumento no 2006233-81.2020.8.26.0000, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 13/2/2020.
Agravo de Instrumento no 2039210-63.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Muniz, j. 29/8/2019.